Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719220-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CRUZ SARMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170 STF. REJEITADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO. PROIBIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRATO SUCESSIVO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.317.982 – Tema 1.170, entendeu pela existência de repercussão geral na questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, contudo, não houve determinação pela Corte Suprema de suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria.1.1. A despeito de se tratar a hipótese dos autos de índice de correção do crédito executado em desfavor da Fazenda Pública, inexistente determinação de suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tal questão, resta incabível a suspensão pleiteada. Preliminar rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2.1. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 2.2. O pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, o que torna impossível a expedição de RPV para pagamento de parte do valor e posterior expedição de precatório do valor remanescente. 3. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 5. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). 5.1. “Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). 5.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos. 6. “Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) 7. Recurso conhecido. Preliminar de suspensão rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, afirmando que aos credores da fazenda pública assiste o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF da questão no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348; b) artigo 535, § 4o, do CPC, sob o argumento de ser devido o pagamento imediato de parcela incontroversa; c) artigo 1.026, § 2o, do Diploma Processual Civil, sustentando o afastamento da multa arbitrada pelo órgão julgador, vez que ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral das matérias tratadas nos autos, repisa o argumento do especial no sentido de ser possível a substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado e de pagamento de parcela incontroversa nos autos, apontando negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXII e XXXV, 37, caput, 60, inciso III, § 4o, inciso IV, 100, § 8o, 102, §2o, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ, no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 54984006). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pelos Tribunais Superiores nos paradigmas acima mencionados (ID 57185962). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário no aspecto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outras teses nas razões dos apelos, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 535, § 4o, do CPC, pois o acórdão vergastado encontra respaldo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 28/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Ao julgar o RE n. 1.205.530-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Tema n. 28/STF). 2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a orientação firmada pela Suprema Corte sob o regime da repercussão geral. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.927.286/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 29/2/2024). De igual sorte, o especial não prospera acerca da aventada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Diploma Processual Civil, porquanto “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.426.607/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 24/4/2024). Com relação ao recurso extraordinário, a respeito do elencado vilipêndio aos artigos 60, inciso III, § 4o, inciso IV, 100, § 8o, 102, §2o, todos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 28), concluiu que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema e o órgão colegiado assentou entendimento consonante com a Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031